Tribunal: TCU
Processo: 005.838/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 151618 (Objeto: Concessão onerosa de espaço para exploração de serviços de cantina no Campus Maceió/IFAL.)

Inteiro teor:
Acórdão 1930/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada por Nutri Comércio e Serviços Ltda., com pedido de medida cautelar, em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 90002/2025, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - Campus Maceió (IFAL), regido pela Lei 14.133/2021, cujo objeto consiste na concessão onerosa de espaço para exploração de serviços de cantina, com valor estimado de R$ 138.000,00 e valor contratado de R$ 136.800,00. Considerando que a representante alega, em síntese, irregularidades na habilitação da empresa vencedora do certame, notadamente quanto à declaração de enquadramento como microempresa e à consistência das demonstrações contábeis apresentadas, pleiteando, ao final, a intervenção deste Tribunal no mérito da licitação; considerando que o pedido formulado pela representante é expresso no sentido de que seja determinada ao IFAL a inabilitação da empresa vencedora e a convocação da segunda colocada - a própria representante - para fins de habilitação e eventual contratação, revelando pretensão direcionada à modificação do resultado do certame em benefício direto e individual; considerando que, conforme consignado na instrução da unidade técnica, a análise do caso concreto não evidenciou a preponderância do interesse público sobre o interesse privado da representante, tendo em vista que o certame adotou como critério de julgamento o menor preço ao consumidor final e que a Administração atuou no sentido da seleção da proposta considerada mais vantajosa; e considerando a jurisprudência reiterada desta Corte no sentido de que o Tribunal de Contas da União não atua como instância recursal de decisões administrativas regularmente motivadas, sobretudo quando a controvérsia se restringe à disputa entre particulares em procedimento licitatório, exigindo-se, para a atuação do controle externo, a demonstração de interesse público qualificado e preponderante, conforme assentado no Acórdão 742/2025-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) e no Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como na instrução e pronunciamento da unidade técnica, e art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) comunicar esta decisão à representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - Campus Maceió; d) encaminhar cópia das peças indicadas na instrução técnica ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Alagoas, para as providências que entender cabíveis, no âmbito de suas atribuições; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 005.838/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Loeni Nunes Galvao, representando Nutri Comércio e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há